Tribunal: TJBA
Processo: 8077361-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077361-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: J. V. M. D. L. L. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ASTREINTES. MULTA COERCITIVA. REGIME DE PRECATÓRIOS. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MEDIDA SUB-ROGATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR DECISÃO APENAS QUANTO AO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE ASTREINTES. MANTENDO A OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO DO MENOR, INCLUSIVE SOB PENA DE BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO.

CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em cumprimento de sentença condenatória ao custeio de tratamento de saúde, determinou o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 80.000,00 (trinta mil reais de astreintes anteriores mais cinquenta mil reais por renovação do descumprimento) destinados exclusivamente ao pagamento de multas coercitivas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Possibilidade de bloqueio direto de verbas públicas para pagamento de astreintes (multas coercitivas) impostas à Fazenda Pública em razão do descumprimento de obrigação de fazer, considerando a distinção constitucional entre obrigação de fazer (custeio do tratamento) e obrigação de pagar (multa) e a submissão desta última ao regime de precatórios.

RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece clara distinção entre obrigação de fazer (fornecimento do serviço de saúde) e obrigação de pagar (astreintes), sendo que o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer possui natureza de obrigação de pagar, devendo obedecer ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. O bloqueio direto de verbas públicas para pagamento de multas é vedado constitucionalmente. Contudo, o bloqueio para custeio direto e específico do tratamento médico constitui medida sub-rogatória autorizada, destinada à satisfação da obrigação principal, preservando a efetividade da tutela jurisdicional do direito fundamental à saúde.

DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto ao bloqueio de verbas públicas destinado ao pagamento de astreintes (R$ 80.000,00), mantendo íntegras as demais determinações, inclusive a imposição da multa diária como medida coercitiva e a autorização para bloqueio de valores especificamente destinados ao custeio direto do tratamento.
TESE
: O bloqueio de verbas públicas para pagamento de astreintes impostas à Fazenda Pública é vedado constitucionalmente, por se tratar de obrigação de pagar sujeita ao regime de precatórios, devendo ser mantida apenas a multa como medida coercitiva e autorizado o bloqueio exclusivamente para custeio direto do tratamento quando comprovado o descumprimento da obrigação principal.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Art. 100 da Constituição Federal

STF - RE 1.363.067/BA

STF - RE 573.872/RS (voto do Min. Roberto Barroso)

STJ - Tema 84

Art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8077361-05.2024.8.05.0000, originária da Comarca de Salvador – BA, agravante
ESTADO DA BAHIA
e agrava
do
J. V. M. L. L, representado por sua genitora, Ana Carolina Mascarenhas de Lima.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .